Tribunal: TJES
Processo: 5009741-43.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009741-43.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

AGRAVADO: MH TRANSPORTES LTDA e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGAS ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. TEORIA FINALISTA MITIGADA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de indenização por extravio de carga decorrente de roubo durante transporte, indeferiu o pedido de aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e, por consequência, a inversão do ônus da prova. A agravante, empresa do ramo de comércio atacadista de medicamentos, contratou transportadora para entrega de mercadorias, cuja carga foi subtraída durante o transporte. A pretensão recursal fundamenta-se na alegada condição de destinatária final do serviço de transporte e na existência de vulnerabilidade técnica, de modo a justificar a aplicação da teoria finalista mitigada e o deferimento da inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual de transporte de cargas firmada entre pessoas jurídicas, sob a perspectiva da teoria finalista mitigada; (ii) determinar se é cabível a inversão do ônus da prova em favor da parte agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor pode ser aplicado à relação contratual entre pessoas jurídicas quando comprovada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da contratante do serviço, ainda que esta não se enquadre como destinatária final nos termos estritos da teoria finalista.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da teoria finalista nas hipóteses em que a parte contratante demonstrar hipossuficiência frente à fornecedora do serviço, como ocorre no presente caso, em que a agravante é tecnicamente vulnerável na relação de consumo firmada com a transportadora.

Constatada a vulnerabilidade técnica da agravante quanto ao contrato de transporte de mercadorias, mostra-se cabível a aplicação do CDC, especialmente a regra de inversão do ônus da prova, como forma de equilibrar a relação processual e assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É aplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações contratuais entre pessoas jurídicas quando demonstrada a vulnerabilidade técnica da contratante, nos termos da teoria finalista mitigada.

Verificada a hipossuficiência da parte contratante do serviço de transporte, é cabível a inversão do ônus da prova em seu favor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.267; CDC, art. 6º, VIII; CPC/2015, arts. 489 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.700.397/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 11.11.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.377.029/BA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 20.05.2024; TJES, AI 5006585-18.2022.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, j. 05.07.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5009741-43.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA

AGRAVADAS: D&Y TRANSPORTES E LOGÍSTICA DO TRANSPORTE LTDA e SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme consta no Relatório, Pharma Log Produtos Farmacêuticos Ltda interpôs Agravo de Instrumento em face da Decisão de fls. 588-590 (do processo físico) e integrada no id 45453250 do processo originário, na qual o MM. Juiz
a quo
, na Ação de Indenização proposta em desfavor de D&Y Transportes e Logística do Transporte Ltda (que denunciou à lide a Swiss Re Corporate Solutions Brasil Seguros S/A), indeferiu pedido da Agravante de aplicação ao caso do Código de Defesa do Consumidor e consequente inversão do ônus da prova.

A Autora, impende informar, possui como “
atividade o comércio atacadista de medicamentos e drogas, de produtos odontológicos, cosméticos e produtos de perfumaria e mercadoria em geral
” (fl. 02 dos autos originários), e, no exercício de sua atividade empresarial, contratou os serviços da D&Y Transportes e Logística do Transporte Ltda para efetuar transporte de mercadorias à localidade de Pinhais-PR, “
com destinação à empresa ANB FARMA LTDA
” (fl. 03 dos autos originários).

A demanda originária foi ajuizada porque a mercadoria transportada foi vítima de roubo e a Transportadora antes mencionada se negou a pagar pelos produtos que se comprometeu a transportar, assim como a Swiss Re Corporate Solutions Brasil Seguros S/A, denunciada à lide pela D&Y Transportes e Logística do Transporte Ltda.

E o recurso em exame (id 9120844), por sua vez, foi interposto porque a Agravante entende que, no caso concreto, a relação havida entre as partes deveria ser submetida às regras do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sobretudo a inversão do ônus da prova, já que se considera como consumidora no contrato de transporte de cargas firmado com a Agravada Transportadora.

Aduz, em resumo, que o Magistrado
a quo
confundiu o contrato de transporte como insumo daquele transporte de mercadorias firmado com a Agravada (D&Y). Neste sentido:

“16. Ocorre que o transporte da carga foi contratado pela Autora, pago por esta e a carga eram medicamentos de sua propriedade, para entrega na cidade de Pinhais/PR. Frise-se que a Autora, ora Agravante não comercializou o ‘serviço de transporte’. A carga de medicamentos permaneceria de propriedade da agravante até a tradição dos bens, momento em que ocorreria a transferência da propriedade de bens móveis, nos termos do artigo 1.267, do Código Civil.

(...).

18. Diante disso, há que se fazer a necessária e indispensável distinção entre o serviço de transporte como insumo (ofertado aos clientes que adquirem determinado produto) do contrato típico de transporte de carga (coisas) do próprio contratante, como ocorre no presente caso.

(...).

20. Constata-se, portanto, que não é o fato de se tratar de seguro empresarial o que define a incidência das normas consumeristas. Como se trata de normas cogentes, o que interessa é que o(a) segurado(a) seja efetivamente o destinatário final do seguro, o que ocorre no presente caso, pois, como adiantado, a Autora contratou o seguro para proteger o seu próprio patrimônio e não para ofertá-lo a terceiros.

21. A mesmíssima lógica deste julgado pode ser aplicada ao caso concreto, em que a Agravante contratou o serviço de transporte de carga para medicamentos de sua propriedade, arcando com os custos do transporte, sem comercializar o serviço a seus clientes.”

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja determinada a aplicação das normas do CDC e que seja invertido o ônus da prova “
para que recaia sobre a Agravada os ônus de eventual descumprimento do encargo probatório quanto à adoção de todas as cautelas técnicas e legais na execução do serviço contratado de transporte rodoviário de carga
” (página 11).

Com estas informações a respeito dos fatos e fundamentos que envolvem o recurso em julgamento, destaco, em início de fundamentação, que o presente expediente recursal deve ser conhecido porque, nos termos do entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

(...). É cabível a interposição de agravo de instrumento para objurgar decisão que redistribui o ônus da prova ou indefere a sua inversão. Precedentes. Preliminar rejeitada. (...). (Agravo de Instrumento n.º 5006585-18.2022.8.08.0000, Relator: Des. Robson Luiz Albanez, julgado pela Quarta Câmara Cível em 05.07.2023).

Em relação ao mérito, entendo,
data maxima venia
, que não há fundamentação jurídica suficiente a infirmar a conclusão externada pelo MM. Juiz
a quo
, conclusão esta que é claramente verificável no seguinte trecho do
decisum
recorrido:

“Conforme se extrai da própria redação do enunciado destacado pelo recorrente (‘
Diante do preceito constante no art. 732 do Código Civil, teleologicamente e em uma visão constitucional de unidade do sistema, quando o contrato de transporte constituir uma relação de consumo, aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor que forem mais benéficas a este
’), a atração das normas consumeristas dependeria da prévia comprovação de que o contrato de transporte firmado entre as partes constituiria uma relação de consumo. No caso em tela, contudo, isso não ocorreu.

(...).

(...) no presente feito, a recorrente não alegou sua vulnerabilidade técnica ou fática frente a parte oposta, tampouco fez prova alguma nesse sentido, permitindo-se concluir que, de fato, a relação jurídica estabelecida entre elas seria puramente mercantil.” (Id 45453250 do processo originário).

Com a mais respeitosa vênia do MM. Juiz
a quo
, minha conclusão a partir do exame dos autos é pelo provimento do recurso, porquanto entendo que, embora seja discutível se a Agravante utilizou os serviços da Transportadora Agravada como insumo à sua atividade mercantil, fato é que, em relação ao contrato de transporte, há nítida vulnerabilidade técnica da Agravante, hipótese na qual o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) mitiga a teoria finalista e admite a incidência do CDC.

Neste sentido, cito os seguintes julgados do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E COBRANÇA. CONTRATAÇÃO DE SEGURO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE OU HIPOSSUFICIÊNCIA ATESTADA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015. 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a teoria finalista pode ser mitigada, ampliando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas relações jurídicas entre pessoas jurídicas, quando ficar demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica em relação ao fornecedor, embora não seja tecnicamente a destinatária final dos produtos
. (...). (AgInt no AREsp n. 2.700.397/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). (Sem grifo no original).

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSUMOS AGRÍCOLAS. PRODUTOR RURAL. IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA. NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA. ABRANDAMENTO. DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA, JURÍDICA OU ECONÔMICA. VERIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. 1. O CDC não se aplica no caso em que o produto ou serviço seja contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo.
Entretanto, tem-se admitido o abrandamento desta regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada)
. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ se o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclamar a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.377.029/BA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024). (Sem grifo no original).

Assim, como a Agravante, em relação ao contrato de transporte (reitero), é tecnicamente vulnerável, porque, de acordo com a doutrina (MARQUES. Claudia Lima. BENJAMIN, Antônio Herman V. MIRAGEM, Bruno. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, 3ª ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2010, p. 198) e jurisprudência (REsp 1195642/RJ), não possui conhecimento específico acerca do serviço objeto de consumo, entendo,
concessa venia
, pela incidência do CDC e à aplicabilidade da teoria finalista mitigada ao caso concreto.

Do exposto, dou provimento ao recurso para reformar a Decisão recorrida e, em consequência, admitir a incidência das regras do CDC ao caso concreto e inverter o ônus da prova em favor da Agravante em relação ao contrato de transporte.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.